Tribunal: TJES
Processo: 5011658-98.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011658-98.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELSON ALVES BARROSO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR PARA OUTRA CONTA BANCÁRIA CUJA ABERTURA NÃO FORA SOLICITADA PELO MESMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BANCO REQUERIDO CONCORREU NA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA A CONTA DE SUA ADMINISTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO/BLOQUEIO DEFINITIVO DA CONTA EXISTENTE EM NOME DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°

5011658-98.2023.8.08.0011

Recorrente: JOELSON ALVES BARROSO

Recorrido: BANCO C6 S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7681745).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOELSON ALVES BARROSO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, em decorrência das transações efetuadas em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal por terceiros (fraudadores) para a uma conta aberta indevidamente em seu nome junto ao banco recorrido (sem qualquer solicitação nesse sentido), suportou prejuízos de ordem material e moral, pugnando pela reforma da sentença
.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se há responsabilidade do banco recorrido nas transações bancárias efetuadas por fraudadores da conta poupança do recorrente junto à CEF para a conta existente no nome dele junto àquele banco recorrido, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos materiais e extrapatrimoniais.

Inicialmente, restou incontroverso nos autos que houve a indevida abertura de conta bancária no nome do recorrente junto ao banco recorrido, sem qualquer comprovação nesse sentido (cópia do contrato de abertura de conta, por exemplo), razão pela qual agiu com acerto o juízo de origem ao determinar o cancelamento/bloqueio da indigita conta bancária.

De outro lado, apesar da comprovação das diversas

transações bancárias efetuadas da conta poupança da CEF do recorrente para a conta fraudulenta, contestadas pelo mesmo, não há como atribuir ao banco recorrido a responsabilidade pela ocorrência de tais transações, isto porque, consoante asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] sabe-se que movimentações para transferência de valores junto aos aplicativos bancários requerem inserção de dados como
login
e senha, além da senha utilizada para permitir-se a efetivação do serviço. Deste modo, como o réu não teve ingerência nos fatos narrados pelo autor na exordial, não deve responder por eventuais danos suportados por ele”
(
sic
– ID 7681738, negritei).

Assim, as aludidas transações, contestadas pelo recorrente, deverão ser revistas junto ao banco das quais partiram, a saber, Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelas movimentações ocorridas na conta em comento e por eventual vazamento de dados, permitindo que terceiros tivesses acesso aos dados bancários do recorrente e efetuassem as transações indevidas.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOELSON ALVES BARROSO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)